Tribunal: TJMT
Processo: 0004410-67.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004410-67.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS APARECIDO DA SILVA - CPF: 004.379.821-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO NELSON NASCIMENTO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Joelina Oliveira da Silva (ASSISTENTE), JOAO NELSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 097.424.109-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004410-67.2016.8.11.0064

APELANTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PENA-BASE REDIMENSIONADA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 SEM MOTIVAÇÃO –

PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO –
PENA DEFINITIVA EM
3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
.

Não há elementos concretos a revelar a premeditação. Não se evidencia que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, a indicar a maior reprovabilidade da conduta.

Depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de arma branca do tipo ‘faca’

contra a vítima, próximo a um bar, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

Quanto aos motivos do crime, em que pese não tenha sido utilizada como argumento em plenário, a discussão entre o apelante e a vítima em relação ao valor de uma caixinha de som foi exposta no decorrer do processo e não escapa à valoração feita pelo magistrado dentro da discricionariedade que o art. 59 do Código Penal lhe confere.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento
superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do
iter criminis
percorrido.

Estabelecida a pena definitiva em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, f
ixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004410-67.2016.8.11.0064

APELANTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Lucas Aparecido da Silva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,

como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 183463578, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu exacerbação da pena-base com motivação inidônea e sustentou: a) inexistência de elementos concretos da premeditação do crime a justificar a valoração negativa da culpabilidade; b) a mera menção de que o crime foi cometido na presença dos familiares da vítima e em local público não justifica o aumento da pena-base; c) a motivação delitiva não foi debatida em plenário e, portanto, não foi submetida à apreciação dos jurados como meio de agravar a pena do apelante. Alegou inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição da pena pela confissão em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto). Aduziu, ainda que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente – um único golpe de facão desferido contra região vital da vítima – apresentando-se mais adequada a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal na sua fração intermediária de 1⁄2 (metade).

Ao final, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão e
a aplicação da fração da
tentativa no patamar de 1⁄2 (metade).

Em contrarrazões, ID. 183463582, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 184081662.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004410-67.2016.8.11.0064

APELANTE: LUCAS APARECIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante.

O Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 5 de marco de 2.016, por volta das 01h30m, próximo ao estabelecimento empresarial denominado ‘Bar da Baixinha’, situado às margens do anel viário do bairro Jardim das Flores, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUCAS APARECIDO DA SILVA, agindo com vontade assassina ('animus necandi’), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima João Nelson Nascimento da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, por vingança – já que a vítima teria lhe causado dano patrimonial –,

armou-se com arma branca do tipo ‘faca’ e saiu ao encalço da vítima vindo, ao deparar-se com ela, sorrateiramente, desferir-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a na região torácica, conforme se depreende dos Laudos de Lesão Corporal de fl. 06/08-IP e 10/12-IP, não consumando, porém, seu desejo assassino por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foi contido por terceira pessoa que o impediu de prosseguir com as agressões, bem como o fato de a vítima ter sido prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar.”
(
sic
, ID. 183463417)

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, o juiz de primeiro grau excluiu as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima e pronunciou o apelante pelo delito do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis atendeu a soberana votação do Júri Popular e condenou Lucas Aparecido da Silva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,

como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que, após uma discussão com a vítima, o foi à sua residência e montou um ‘chucho’, unindo parte de uma tesoura a uma chaira (amolador de facas), saindo no encalço do ofendido e, ao encontrá-lo, efetuou o golpe na caixa toráxica, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 01 (um) ano. Quanto aos
antecedentes criminais, os

elementos de conduta social e personalidade
inexistem elementos desabonadores
.
Quanto às
circunstâncias do crime
, temos que

‘A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores’. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021]
.
No caso em análise é evidente a maior reprovação, pois o réu praticou o delito na frente do tio da vítima e de outras testemunhas. Do mesmo modo, não se importo de estar em local público onde tinham várias pessoas, bem como, pessoas as quais eram conhecidas por ele e pela vítima. Assim, não pode deixar de ser sopesada. Deste modo, acresço à pena em 01 (um) ano. O
motivo
, está ligado a uma discussão anterior por uma ‘caixinha de som’ sendo reprovável tal motivação. Nesse sentido,
‘
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. RIXA ENTRE OS ENVOLVIDOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. ‘O Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base, em relação aos motivos do crime, ressaltando que ‘o réu e a vítima teriam desentendimentos anteriores’, e ‘seriam conhecidos na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas’, sendo destacado ‘que o réu já teria atentado contra a vida da vítima em outra oportunidade, fatores que demonstram a existência de rixa entre eles’, o que configura motivação suficiente para valoração negativa da vetorial, porquanto configurada maior gravidade concreta, que extrapola o tipo penal. 2. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 705222 MS 2021/0357242-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)’
.
Desta feita, elevo apena em 01 (um) ano;
As consequências
não fogem da normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.”
(
sic
)

Com efeito, a premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria.

Todavia, a fundamentação de que “
a premeditação é evidente, uma vez que, após uma discussão com a vítima, o foi à sua residência e montou um ‘chucho’, unindo parte de uma tesoura a uma chaira (amolador de facas), saindo no encalço do ofendido e, ao encontrá-lo, efetuou o golpe na caixa toráxica,”
não justifica o aumento da pena-base.

Isso porque, não há elementos concretos a revelar a premeditação. Não se evidencia que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, a indicar a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade do apelante.

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a denúncia, já transcrita por este relator, não narrou o cometimento do delito na frente do tio da vítima ou de outras testemunhas tampouco em local público com a presença de outras pessoas.

Não se desconhece que o fato de o delito ser praticado na presença de familiares justifica o aumento da pena-base.

Da mesma forma, o delito cometido em local público, em lugar de intensa movimentação de pessoas, colocando em risco a segurança e a tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime.

Todavia, depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de arma branca do tipo ‘faca’

contra a vítima, próximo a um bar, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

Assim sendo, afasto a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito.

Quanto aos motivos do crime, em que pese não tenha sido utilizada como argumento em plenário, a discussão entre o apelante e a vítima em relação ao valor de uma caixinha de som foi exposta no decorrer do processo e não escapa à valoração feita pelo magistrado dentro da discricionariedade que o art. 59 do Código Penal lhe confere.

A propósito, destaca-se o art. 492 do CPP:

“
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – no caso de condenação:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

a) fixará a pena-base;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

d) observará as demais disposições do
art. 387 deste Código
;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

f) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
.”
(sem grifo no original)

Desse modo, a fundamentação de que
“o
motivo
, está ligado a uma discussão anterior por uma ‘caixinha de som’ sendo reprovável tal motivação”
, é apta a

negativar os motivos do crime

Com essas considerações, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, redimensionando a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

Na 2ª fase, a defesa busca a aplicação da fração de redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

No caso, o magistrado atenuou a pena em 1 (um) ano sem nenhuma motivação concreta, de modo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Assim, atenua-se a pena-base em 1/6 (um sexto), tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na 3ª fase, o magistrado aplicou o
quantum
de 1/3 (um terço) pela tentativa, porque
“ap
esar de golpe único, entendo que o condenado recorreu quase à totalidade do iter criminis, vez que o golpe foi certeiro, na caixa torácica, perfurando o pulmão que, só não resultou o evento morte, dado que a vítima foi socorrida rapidamente por terceiros e submetida a procedimento médico, em razão da profundidade da lesão que atingiu seu pulmão (19cm), havendo a necessidade de usar dreno, resultando perigo a vida, exigindo ficar internado por vários dias.”
(
sic
)

A fração de redução foi motivada em elementos concretos. Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Dessa forma, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), totaliza-se 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Não há falar-se em substituição de pena, tendo cm vista que o crime foi praticado mediante grave violência à pessoa.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base e aumentar a fração de redução da atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a pena de
Lucas Aparecido da Silva

para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024